Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-28.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA E EM CONCURSO DE PESSOAS. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL E POR LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que a apelação se fundamente, exclusivamente, em razões genéricas, tendo em vista o efeito devolutivo amplo do recurso, possível e recomendável seja conhecido, afastando qualquer prejuízo à defesa.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo praticado mediante violência física e em concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando corroborada pelo depoimento da testemunha policial, pelo laudo pericial e pelo farto conjunto probatório coligido aos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.